Tribunal: STF
Processo: HC 261298
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.026.059/SP (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas nas proximidades de escola), sem direito de recorrer em liberdade.  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação defensiva, reduzindo a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 5). 



    4. Contra o acordão, a defesa formalizou a citada impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que a paciente é mãe de criança com idade inferior a 12 anos (nascida em 04/09/2019), circunstância que impõe a substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar, em observância ao art. 117, inc. III, da Lei de Execuções Penais e ao art. 318-A do Código de Processo Penal. Alega que o delito imputado – tráfico de drogas – não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa, tampouco foi praticado em face de seus descendentes, de modo que não há situação excepcionalíssima a justificar a negativa do benefício. Ressalta que a imprescindibilidade da presença materna nos cuidados da prole constitui presunção absoluta, reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, que determinou a concessão de prisão domiciliar a gestantes e mães de crianças menores de 12 anos. Defende, ainda, que a condição de reincidência não pode ser invocada como óbice à medida, sob pena de violação ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta conferida às crianças pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.  



    6. Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, até o julgamento final da impetração. No mérito, pugna pela confirmação da medida, reconhecendo-se o direito da paciente de cumprir a pena em regime domiciliar.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De início, observo que não há notícia do trânsito em julgado do título condenatório, razão pela qual se mostra inadequada a análise da questão sob a ótica do art. 117 da Lei de Execuções Penais.



    10. A Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    11. Na espécie em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no acórdão alusivo à apelação, referiu a anterior pronunciamento da Corte, em sede de habeas corpus, no qual assentou-se a impossibilidade da prisão domiciliar. Eis a ementa do writ: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PACIENTE FLAGRADA EM NOTÓRIO LOCAL DE TRÁFICO DE DROGAS, TRAZENDO NA BOLSA 18 PORÇÕES DE CRACK, 9 DE MACONHA E 37 DE COCAÍNA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA DETERMINA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA, COMO FORMA DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO ALTERNATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR, A PRETEXTO DE SER A PACIENTE GENITORA DE UMA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE PERMITE AFASTAR O BENEFÍCIO PRETENDIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MENOR ESTARIA DESASSISTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.” (e-doc. 5, p. 18; grifos nossos).



    12. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa (STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    13. Para além de não ter a impetrante juntado o acórdão do Tribunal de Justiça no qual se examinou a pretensão de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, verifica-se a inviabilidade de afastar as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da paciente aos cuidados do menor, providência que demandaria indevido revolvimento do conjunto fático-probatório.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator